Tribunal: STJ
Processo: 0058621-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 983457 - CE (2025/0058621-9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: RAIMUNDO MURIELL ARAUJO SOUSA AGUIAR -
CE036428
FELIPE BOTO DE AGUIAR - CE047504
BIANCA BRUNO DA SILVA - CE054195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FILHO MENOR DE 12 ANOS DE
IDADE.
SUBSTITUIÇÃO
POR
PRISÃO
DOMICILIAR.
IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO REALIZADO NO INTERIOR DA
RESIDÊNCIA. HABITUALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Conforme
a
jurisprudência
desta
Corte
Superior,
inexiste ilegalidade na negativa de substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar quando o crime de tráfico de drogas é cometido pela
acusada, genitora de filho(s) menor(es) de 12 anos de idade, no interior da
residência, expondo-o(s) a risco, situação excepcionalíssima que afasta a
, ainda mais no caso dos
possibilidade de deferimento do benefício postulado
autos, em que destacada a habitualidade delitiva da agravante.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA47631783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 22/05/2025 14:32:41
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 9c3bfeb5-8ffc-4713-acea-9beff31132a0

Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47631783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 22/05/2025 14:32:41
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 9c3bfeb5-8ffc-4713-acea-9beff31132a0

AgRg no HABEAS CORPUS No 983457 - CE (2025/0058621-9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: RAIMUNDO MURIELL ARAUJO SOUSA AGUIAR -
CE036428
FELIPE BOTO DE AGUIAR - CE047504
BIANCA BRUNO DA SILVA - CE054195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FILHO MENOR DE 12 ANOS DE
IDADE.
SUBSTITUIÇÃO
POR
PRISÃO
DOMICILIAR.
IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO REALIZADO NO INTERIOR DA
RESIDÊNCIA. HABITUALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Conforme
a
jurisprudência
desta
Corte
Superior,
inexiste ilegalidade na negativa de substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar quando o crime de tráfico de drogas é cometido pela
acusada, genitora de filho(s) menor(es) de 12 anos de idade, no interior da
residência, expondo-o(s) a risco, situação excepcionalíssima que afasta a
, ainda mais no caso dos
possibilidade de deferimento do benefício postulado
autos, em que destacada a habitualidade delitiva da agravante.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARIA DE FÁTIMA DE
SOUSA SILVA contra decisão de fls. 181-184, que não conheceu do
.
habeas corpus
A parte agravante reitera as razões da impetração, no sentido da necessidade
de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
Documento eletrônico VDA47163580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:06
Código de Controle do Documento: f4353ad9-50d7-462d-b781-4356189b3541

Argumenta que "a recorrente possui condições pessoais favoráveis, pois o
crime que lhe é atribuído não foi cometido com violência, grave ameaça ou contra seus
filhos, é tecnicamente primária, possui trabalho e residência fixos, e é a única
responsável pelos cuidados com seus 03 (três) filhos menores de 06 (seis) anos, incluindo
um bebê que ainda se alimenta exclusivamente de leite materno" (fls. 192-193).
Requer a reconsideração da decisão, a fim de conceder a ordem pleiteada,
substituindo-se a prisão preventiva da agravante por domiciliar.
É o relatório.
VOTO
Conforme adiantado, a agravante alega ser cabível a substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar, o que foi rechaçado pela decisão ora agravada nos
seguintes termos (fls. 181-184, destaquei):
[...]
No que tange a prisão preventiva o Tribunal de origem ressaltou a grande quantidade e
variedade de drogas e petrechos apreendidos no interior da residência da paciente, bem
.
como o fato de constar nos autos provas da traficância na presença dos filhos menores
Vejamos:
"Pela leitura dos excertos acima, vislumbra-se que a prisão preventiva da paciente se
encontra plenamente fundamentada, com respaldo na necessidade de garantia da ordem
.
pública, notadamente pela gravidade concreta do delito
É que, do Inquérito Policial no 939-6376/2024, teria sido apreendido, na residência da
paciente, onde moraria crianças, 273g (duzentos e setenta e três gramas) de cocaína, 234g
(duzentos e trinta e quatro gramas) de crack, 5kg (cinco quilogramas) de maconha, 16
(dezesseis) munições calibre .380 intactas, duas facas, uma balança de precisão, sacos para
embalar, um dichavador, um copo com barbante, cinco aparelhos celulares, a quantia de
R$1.343,45 (mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos) em moedas e
R$4.119,00 (quatro mil, cento e dezenove reais) em espécie, dentre outros objetos (vide fl.
13 dos autos no 0205594-11.2024.8.06.0298).
Em análise perfunctória, cabível no writ, tem-se que as câmeras de vigilância do imóvel
evidenciariam a participação direta da paciente na condução da atividade de
comercialização dos entorpecentes, atendendo, diversas vezes, os usuários que se
aproximariam do local.
Ainda, da extração dos dispositivos móveis, constaria imagens da ora paciente, indicando
a posse do aparelho, além de diálogos envolvendo negociações de entorpecentes e imagem
de pesagem de droga.
Esse contexto, então, faz evidenciar que a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, nesta ocasião, seria inadequada e insuficiente para os devidos fins."
Documento eletrônico VDA47163580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:06
Código de Controle do Documento: f4353ad9-50d7-462d-b781-4356189b3541

Justificada e fundamentada a manutenção da prisão, bem como a insuficiência da
aplicação de medidas cautelares ao caso concreto, de forma que o afastamento da paciente
dos menores é medida de proteção.

Em que pese a irresignação da agravante, a decisão impugnada deve ser
mantida, pois proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no
sentido de que não há ilegalidade na negativa de substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar quando o crime de tráfico de drogas é cometido pela acusada, genitora
de filhos menores de 12 anos de idade, no interior da residência, expondo-os a risco,
situação excepcionalíssima que afasta a possibilidade de deferimento do benefício
postulado, ainda mais no caso dos autos, em que apreendida elevada quantidade e
variedade de drogas, petrechos utilizados em sua comercialização, além do registro por
câmeras de vigilância do imóvel de intensa mercancia ilícita no interior da residência.
A propósito, colaciono precedentes de ambas as Turmas integrantes da
Terceira Seção desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
PERICULOSIDADE
SOCIAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS DA PRISÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO
EXCEPCIONALÍSSIMA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de
que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a
ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência
da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se,
mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a
imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.
3. No caso, prisão foi mantida em razão das circunstâncias concretas colhidas no
momento da prisão, notadamente pela apreensão de expressivas quantidades de drogas -
846g de cocaína, 142g de haxixe, cerca de 4,118kg de maconha, 40g de ecstasy e 708g de
crack -, o que demonstra a necessidade da medida para resguardar a ordem pública.
Julgados do STJ.
4. Sobre a prisão domiciliar, embora a agravante seja mãe de criança menor de 12 anos,
as drogas foram apreendidas na residência. Conforme pontuado no decreto, "(...) foram
encontradas elevada quantidade e variedade de entorpecentes em cima do sofá da sala, na
residência onde mora a custodiada com os filhos, havendo indícios de que faz do lugar um
ponto de tráfico". Por tanto, não se trata de um risco presumido, tampouco de que a
agravante não seria uma mãe "adequada". Esse contexto descreve um ambiente doméstico
Documento eletrônico VDA47163580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:06
Código de Controle do Documento: f4353ad9-50d7-462d-b781-4356189b3541

efetivamente perigoso para as crianças, no qual o tráfico ilegal de droga acontecia, situação
excepcionalíssima que afasta a possibilidade de deferimento do benefício postulado.
Julgados do STJ.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 929.257/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/2/2025
18/2/2025

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO PRISÃO. DOMICILIAR. DELITO. RESIDÊNCIA. INVIABILIDADE.
DOENÇA. FILHA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão
devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo
Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência
ao fato de a acusada ser membro de organização criminosa especializada na prática de
tráfico de drogas, porte e posse de armas de fogo, homicídios, ameaças e corrupção de
menores, ligada ao grupo Comando Vermelho, exercendo ela a função de fornecedora de
entorpecentes. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o
prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.
3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no
conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e
suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora
Ministra Cármen Lúcia, DJe
).
20/2/2009
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a
segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a
prática de novos crimes.
5. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão
cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação
provisória. (Precedentes).
6. Na hipótese, o pedido de prisão domiciliar foi indeferido pelo fato de o crime de
tráfico de drogas ser cometido no interior da residência, colocando em risco os filhos
menores. (Precedentes).
7. O pleito de prisão domiciliar pelo fato de a filha da acusada estar acometida por
doença grave não foi debatido pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta
Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 153.304/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/8/2022
30/8/2022

Documento eletrônico VDA47163580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:06
Código de Controle do Documento: f4353ad9-50d7-462d-b781-4356189b3541

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47163580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:06
Código de Controle do Documento: f4353ad9-50d7-462d-b781-4356189b3541

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 983.457 / CE
Número Registro: 2025/0058621-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02057872620248020298 06396165120248060000 2057872620248020298 6396165120248060000
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BIANCA BRUNO DA SILVA
ADVOGADOS : RAIMUNDO MURIELL ARAUJO SOUSA AGUIAR - CE036428
FELIPE BOTO DE AGUIAR - CE047504
BIANCA BRUNO DA SILVA - CE054195
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : RAIMUNDO MURIELL ARAUJO SOUSA AGUIAR - CE036428
FELIPE BOTO DE AGUIAR - CE047504
BIANCA BRUNO DA SILVA - CE054195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA47616822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:28:36
Código de Controle do Documento: 869dbee1-b380-44a2-8567-6f385c1e829f

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:28:36
Código de Controle do Documento: 869dbee1-b380-44a2-8567-6f385c1e829f